Tribunal: TJES
Processo: 5000786-93.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-93.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLEIDE GONCALVES EDUVIRGES SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000786-93.2024.8.08.0009

RECORRENTE:
MARLEIDE GONCALVES EDUVIRGES SILVA

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANESTES)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE APÓS RESCISÃO DO VÍNCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS JUROS. MÉRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA E DÉBITO AUTORIZADO. TESE FIXADA PELO STJ (AGINT NO RESP 1836620/DF). DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A Autora/Recorrente recorre da sentença (ID 70772650) que julgou improcedentes os pedidos de repetição e danos morais. Alega que o Banco reteve indevidamente verbas de natureza alimentar (acordo trabalhista) para quitar saldo devedor de empréstimo. Pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pela procedência dos pedidos por abusividade contratual (ID 72494214).

2) Inicialmente, entendo que não houve cerceamento de defesa ao não ser apresentada as imagens. Digo isto, pois a exibição de imagens de segurança datadas de 2021 é prova impossível (pelo tempo decorrido) e inútil (Art. 370, parágrafo único, CPC), eis que a ciência das cláusulas é atestada pela assinatura nos instrumentos contratuais (IDs 54505817 e 54505819), os quais gozam de presunção de veracidade não desconstituída por incidente de falsidade.

3) Ainda, verifico prejudicial - Inovação Recursal - quanto ao pleito de revisão de taxas de juros e tarifas bancárias. Tais matérias não foram objeto da petição inicial, configurando inovação em sede recursal, o que é vedado pelo Art. 1.013, § 1º, do CPC e pelo princípio da estabilização da lide. Não conheço.

4) No mérito, a sentença não carece de reforma. O Banco comprovou a existência de autorização expressa para débito em conta corrente no caso de inadimplência ou falta de averbação em folha (Cláusula 2.2 - Do Pagamento - Contrato de ID 54505816). Conforme entendimento consolidado do STJ no AgInt no REsp 1836620/DF, é legítimo o desconto integral de valores em conta corrente para pagamento de mútuo, desde que pactuado, não se aplicando a limitação de 30% ou as regras de impenhorabilidade de salários, pois não se trata de penhora judicial, mas de cumprimento de obrigação contratual.

5) Sendo assim, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito, não há que se falar em dever de indenizar ou em repetição de indébito.

6) Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (Art. 98, § 3º, CPC).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)